Tribunal: TJDFT
Processo: 0748101-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. NÃO PROMOÇÃO DE ANDAMENTO REGULAR DO INVENTÁRIO. DECISÃO DE OFÍCIO. ARTIGO 622, II, CPC. INCIDENTE PREVISTO NO ARTIGO 623, CPC. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. Previsto para correr em apenso e com observância ao direito de contraditório e defesa, o incidente processual do art. 623 do CPC, visando não tumultuar o processo principal, é direcionado à hipótese de remoção do inventariante a requerimento de qualquer interessado. Não cabe a instauração do incidente quando a remoção é determinada de ofício pela autoridade judicial, hipótese em que é promovida nos próprios autos principais do inventário.

2. Um dos principais deveres do inventariante é promover o regular andamento do inventário, sempre visando à partilha, de modo a impulsionar processualmente a ação. In casu, conquanto instada reiteradamente a cumprir o comando judicial (realizar o depósito em conta judicial de valor devido aos herdeiros), sob a expressa advertência de ser sancionada com a remoção do encargo, a inventariante não cumpriu até o momento a determinação judicial, restando a patente a incúria com o desempenho da inventariança.

3. "In casu”, a inventariante incorreu na hipótese de remoção elencada no art. 622, II, do CPC, ao protelar repetidamente e sem justificativa idônea o cumprimento do comando judicial que lhe foi dirigido, não promovendo as diligências necessárias ao atendimento dos atos determinados pelo juízo do inventário, de modo que, assim conduzindo a inventariança, negligenciou o seu dever e compromisso de dar regular andamento ao processo.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.